Tribunal: TJSP
Processo: 1009074-48.2023.8.26.0554
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LOCAÇÃO. Ação de rescisão de contrato de locação, cumulada com indenizatória, pedido de declaração de inexistência de obrigação de fazer e consignação de chaves. Mensagens trocadas entre as partes que não alterariam o desfecho da lide. Inexistência de omissão no acórdão. Via inadequada para manifestação de inconformismo quanto aos fundamentos da decisão, quando não

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LOCAÇÃO. Ação de rescisão de contrato de locação, cumulada com indenizatória, pedido de declaração de inexistência de obrigação de fazer e consignação de chaves. Mensagens trocadas entre as partes que não alterariam o desfecho da lide. Inexistência de omissão no acórdão. Via inadequada para manifestação de inconformismo quanto aos fundamentos da decisão, quando não conjugada com erro material, omissão, obscuridade ou contradição. Natureza integrativo-recuperadora não demonstrada. Embargos rejeitados.